Tribunal: TJES
Processo: 5018466-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018466-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO CHRISTO GEGENHEIMER e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018466-18.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CRISTIANO CHRISTO GEGENHEIMER

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUTOR NÃO NOTIFICADO DO TOI. RELÓGIO COM OS LACRES. ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por CRISTIANO CHRISTO GEGENHEIMER em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inscrito indevidamente pela requerida nos serviços de proteção ao crédito por uma suposta dívida no valor de R$11.478,21 (onze mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), referente ao período de 2016 a 2019. Ocorre que, o requerente não era mais o locatário do local desde 2013.

Em vista disso, ao procurar a requerida, descobriu que fora emitido um TOI n° 45003214401 em seu desfavor, do qual ele não foi informado. Ato contínuo, apresentou recurso administrativo, indicando quem eram os responsáveis pelo imóvel no período a que o TOI se refere e recebeu como resposta genérica sobre a regularidade do TOI em questão.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a inexistência de relação de consumo e a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, defendeu que foi observado o rigor do procedimento previsto no artigo 129 da Resolução da ANEEL 414/2010, que o TOI possui presunção de legitimidade, que a lei a ser aplicada ao presente caso é a lei de concessões e ausência de desvio produtivo. Por fim, fez um pedido contraposto pela condenação do autor ao pagamento do valor oriundo do TOI.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
Revogo a tutela antecipada deferida no ID nº 10815014
.

Quanto ao Pedido Contraposto,
JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV do NCPC.

Irresignado com a sentença proferida em ID n° 4628440, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando, a competência do juizado especial para julgar o fato e a unilateralidade do TOI, por conseguinte é indevida a cobrança do suposto débito. Por fim, pede pela condenação da recorrida a indenizar a autora pelos danos morais suportados.

A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela análise do pedido contraposto.

É o relatório

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No tocante ao dever de transferência de titularidade da energia da residência, entendo que a sentença está correta. Ao devolver o imóvel era de interesse do recorrente o cancelamento do contrato com a recorrida em relação ao relógio daquele local.

No entanto, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal pela parte autora em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade das cobranças, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, pois, se assim não fosse, estaria o autor incumbido de provar fato negativo.

No caso em tela, observo que o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), juntado pelo requerente em ID 4628205 não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Afirma apenas a possibilidade de um defeito interno no relógio e que ele será retirado e enviado para análise.

Ademais, como pode ser confirmado a partir do TOI,
a pessoa que acompanhou a inspeção, descrita como usuário encontrado, é um terceiro, que não tem ligação com o recorrente, de nome Florisvaldo Pereira de Jesus
. Nesse caso,
quem tinha ciência da perícia que foi feita não era o contratante e sim a pessoa que utiliza atualmente o imóvel
.
Dessa forma,
é evidente que o autor não foi corretamente notificado do fato
, dado que na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, §7º, a avaliação técnica deve ser comunicada ao consumidor,
e como na época a ligação estava em nome do autor, este deveria ser comunicado
,
inclusive por se tratar de uma obrigação
propter personam
.

Ademais, verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Entendo que a recorrida não observou
os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), notadamente quanto à elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica, bem como a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§7º do art. 129).

Havendo cerceamento da defesa, quanto à inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que o referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente.

Desta forma, deve ser declarada inexistente a dívida cobrada pela requerida, no período indicado nos autos, proveniente do TOI do ID. 4628205

A concessionária pecou quanto ao artigo 129, por não atender as providências exigidas no marco regulatório. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrida, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Por fim, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Em relação
ao dano moral, não vejo presente, levando-se em consideração que o documento do ID 4628209, juntado pelo requerente, demonstra a existência de negativações anteriores, em nome da parte autora, o que me faz aplicar a SÚMULA 385 do STJ, que diz inexistir dano moral, quando existente negativação anterior legítima.

Ante o exposto, a procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

Em relação ao recurso inominado da requerida, não merece procedência o pedido contraposto, haja vista que reconhecida a ausência de intimação do autor do processo administrativo e consequente nulidade deste e do TOI lavrado em seu desfavor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso do AUTOR, para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida objeto da presente demanda originada do TOI do ID n 4628205, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos);

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DA REQUERIDA.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)